Tribunal: TJMT
Processo: 1033867-75.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033867-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEKSSON TEODORO BARROS - CPF: 048.391.541-63 (APELANTE), ANGELO CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 378.598.541-04 (APELADO), JEFFERSON DA SILVA MORAIS - CPF: 003.231.691-71 (APELANTE), ADRIANO RAUBER TEIXEIRA - CPF: 018.535.481-54 (TESTEMUNHA), JOSUE FRANCISCO NUNES - CPF: 545.639.501-06 (TESTEMUNHA), WEIDRES BARREIRO DA SILVA - CPF: 040.381.761-77 (TESTEMUNHA), MAXCUSI COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.107.546/0002-27 (VÍTIMA), IVAIR SANTOS DE MOURA - CPF: 562.632.609-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COAUTORIA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em contra sentença que o condenou os réus pelo crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), em concurso de agentes, em razão de fraude consistente na obtenção de óleo diesel mediante falsa representação de vínculo com empresa, com posterior retirada e entrega da mercadoria mediante atuação coordenada dos acusados, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de participação de menor importância e revisão da dosimetria e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para comprovar a autoria e o dolo dos recorrentes no estelionato por fraude eletrônica; (
ii
) estabelecer se há necessidade de prova pericial técnica para a condenação; (
iii
) determinar se um dos apelantes faz jus à minorante da participação de menor importância; (
iv
) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado ao se
gundo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova oral colhida sob contraditório, corroborada por elementos documentais e registros audiovisuais, demonstra de forma coerente e harmônica a dinâmica delitiva e a atuação dos acusados.

4.
O
modus operandi
revela fraude eletrônica sofisticada, apta a induzir a vítima em erro mediante simulação de operação comercial legítima.

5.
O depoimento do

freteiro
, aliado a registros realizados no momento dos fatos, identifica
um dos apelantes
como receptor da carga fraudulenta e
outro recorrente
como responsável pelo pagamento do frete, evidenciando atuação coordenada.

6.
As versões defensivas são inconsistentes e carecem de plausibilidade, não sendo capazes de afastar os elementos probatórios convergentes.

7.
A ausência de perícia técnica não impede a condenação quando há conjunto probatório robusto e coerente apto a demonstrar autoria e materialidade.

8.
A atuação de
um
dos apelante
s

foi
indispensável à consumação do delito, caracterizando coautoria e afastando a tese de participação de menor importância.

9.
Não
há bis in idem
na dosimetria, pois antecedentes e reincidência são valorados em fases distintas com base em condenações diversas.

10.
A reincidência, isoladamente, não justifica a imposição do regime fechado, devendo o regime inicial observar proporcionalidade, individualização da pena e circunstâncias do caso concreto.

11.
A fixação do regime semiaberto mostra-se adequada diante da pena aplicada, da ausência de violência ou grave ameaça e da possibilidade de reavaliação pelo juízo da execução
, quando da unificação das penas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por estelionato mediante fraude eletrônica pode ser fundamentada em prova oral corroborada por elementos circunstanciais e audiovisuais, independentemente de perícia técnica
”
.

“
A atuação coordenada e indispensável dos agentes na execução do delito caracteriza coautoria e afasta a participação de menor importância
”
.

“
A valoração autônoma de antecedentes e reincidência em fases distintas da dosimetria não configura bis in idem
”
.

“
A reincidência, por si só, não impõe regime inicial fechado, devendo prevalecer os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1033867-75.2023.8.11.0002

APELANTE: JEKSSON TEODORO BARROS, JEFFERSON DA SILVA MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Jeksson
Teodoro Barros e Jefferson da Silva Morais
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou pela prática do crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica, previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, em concurso de agentes, impondo ao primeiro a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e
,
ao segundo
,
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

Narra a denúncia que, no dia 15 de junho de 2023, por meio de contato telefônico e troca de mensagens, indivíduos se passaram por representantes da empresa
Bom Futuro Agrícola Ltd
a., induzindo em erro funcionário da empresa vítima, ocasião em que obtiveram vantagem ilícita consistente em 15 baldes de óleo diesel, posteriormente retirados por
freteiro
contratado e entregues a terceiro, identificado como sendo o apelante

Jeksson
,
que utilizava o nome falso de “
Thiago
”, enquanto o corréu
Jefferson
compareceu ao local para efetuar o pagamento do frete, integrando a engrenagem da empreitada criminosa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, afirmando ausência de demonstração do dolo específico, bem como inexistência de prova técnica apta a vincular os recorrentes à fraude eletrônica.

Em relação a
Jeksson
,
requer, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.

Quanto a
Jefferson
, pugna pela redução da pena-base, sob alegação de
bis in idem
na valoração dos antecedentes e reincidência, bem como pela fixação de regime inicial mais brando.

O
órgão ministerial de primeiro grau
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, aliada aos elementos documentais e circunstanciais, é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, ressaltando a atuação coordenada dos agentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
,
manifestou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, reafirmando a higidez da condenação e da dosimetria aplicada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância concentra-se na aferição da autoria e do elemento subjetivo do tipo, notadamente quanto à efetiva adesão dos recorrentes ao contexto fraudulento delineado na denúncia.

Nesse aspecto, a decisão de origem desenvolve raciocínio que se ancora, de forma progressiva e articulada, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, reconstituindo os acontecimentos com base em dados concretos extraídos dos depoimentos e das circunstâncias que os envolvem.

O exame atento dos autos, especialmente à luz da prova produzida em juízo e da fundamentação expendida na sentença, revela um encadeamento fático consistente, construído a partir de elementos que se confirmam reciprocamente e permitem a compreensão íntegra da dinâmica delitiva.

A narrativa da testemunha
Josué
, vendedor da empresa vítima, revela com clareza a gênese da fraude
,
descreve
ndo
que recebeu contato de indivíduo que se identificava como funcionário da empresa
Bom Futuro
, o qual solicitou orçamento, enviou ordem de compra aparentemente legítima e passou a orientar a retirada da mercadoria.

Chama a atenção o fato de que, embora o procedimento imitasse práticas comerciais reais, houve desvios relevantes, como o envio da requisição por aplicativo de mensagens, e não por e-mail institucional, circunstância que, embora tenha despertado desconfiança posterior, foi suficiente, no momento dos fatos, para induzir a vítima em erro.

Como afirmou em juízo, “
tudo certinho
tava
”, sendo a fraude
“capaz de iludir bem
”, o que evidencia a sofisticação do ardil empregado.

Esse primeiro bloco probatório demonstra, com precisão, o
modus operandi
do delito, caracterizado pela utilização de meios eletrônicos para construção de uma aparência de legitimidade
, consubstanciada em

uma encenação verossímil, apta a superar as cautelas ordinárias do comércio, o que já afasta, de plano, qualquer tentativa de banalizar a dinâmica delitiva.

A partir desse momento, ganha relevo o depoimento da testemunha
Weidres
,
que assume
papel central
na formação do juízo acerca da autoria.

Seu depoimento confirma que a contratação do frete se deu por meio eletrônico, como também evidencia uma postura diligente e cautelosa diante das circunstâncias que se apresentavam.

Ao perceber incongruências na comunicação e alterações sucessivas nas orientações recebidas, passou a desconfiar da regularidade da operação e, por iniciativa própria, registrou a entrega em vídeo, anotou características dos veículos, placas e buscou validar as informações junto à empresa vítima, conduta que, além de espontânea, reforça a confiabilidade de seu relato.

Em juízo, descreveu que foi contratado com urgência para retirar a mercadoria e entregá-la inicialmente em determinado ponto, tendo, posteriormente, recebido instrução para alterar o local da entrega, circunstância que intensificou sua suspeita.

Ao chegar ao
destino final
, encontrou o indivíduo que lhe fora indicado como “
Tiago
”, ocasião em que passou a gravar a entrega
e, e
sse
indivíduo
, conforme afirmou de forma firme e reiterada, foi o apelante
Jeksson
, que recebeu a mercadoria e a transportou para outro veículo, tomando rumo ignorado.

Ainda segundo essa mesma testemunha, o pagamento do frete foi realizado por outra pessoa que compareceu ao local em veículo distinto, identificada posteriormente como sendo o corréu
Jefferson.

A conjugação desses elementos não deixa margem a leituras alternativas plausíveis
, sobretudo porque

Jeksson
é o elo direto na recepção da carga fraudulenta
, ao passo que
Jefferson é o responsável pela viabilização financeira da operação logística.

A sentença, ao atribuir relevo a
esse depoimento
, evidencia aspecto de particular importância, qual seja, a espontaneidade com que foram prestados e a coerência interna que os atravessa, em harmonia com os demais elementos dos autos.

Soma-se a isso a circunstância de existirem
registros
audiovisuais produzidos no exato momento dos fatos, o que imprime à prova oral maior densidade e segurança, conferindo-lhe elevado grau de confiabilidade.

É nesse ponto que a análise das versões defensivas ganha relevo.

O apelante

Jeksson
afirma ter sido contratado para um “
segundo frete”
, narrativa que, à primeira vista, poderia sugerir atuação periférica.

Todavia, a sentença desmonta essa versão com base em critérios de plausibilidade concreta.

Por cer
to, não há lógica operacional em se contratar dois
freteiros
independentes para transportar a mesma mercadoria, sobretudo quando apenas um deles tem acesso ao estabelecimento comercial e realiza a retirada formal dos bens.

Mais do que isso, a própria conduta de
Jeksson
revela comportamento incompatível com a alegada neutralidade.

Ele se identifica com nome falso, assume o pagamento do frete inicial e não consegue indicar, com mínima precisão, o
destino final
da mercadoria.

Como bem pontuado pelo juízo de origem,
“difícil de acreditar”
que alguém, sem qualquer vínculo com a fraude, aceite custear etapa anterior da cadeia logística e, ainda assim, não saiba dizer a quem entregou bens de valor significativo.

Essa inconsistência atinge o núcleo da narrativa defensiva, revelando uma tentativa de dissociação artificial entre o agente e o resultado delitivo.

A ausência de explicação plausível, aliada à postura ativa no recebimento e transporte da carga, permite concluir que não se tratou de atuação eventual, mas de adesão consciente à empreitada criminosa.

No que toca a
Jefferson
, a fragilidade de sua versão é igualmente evidente.

A alegação de que teria comparecido ao local apenas para quitar dívida privada não encontra qualquer respaldo probatório.

Não há demonstração documental da suposta transação comercial, tampouco justificativa razoável para que tal pagamento ocorresse exatamente no momento e local da entrega de mercadoria obtida por fraude.

Sua presença não é neutra
, já que
se insere, com precisão, na engrenagem da execução do crime, viabilizando o pagamento do frete e, por conseguinte, a retirada da carga.

A tentativa defensiva de desqualificar a prova pela ausência de perícia técnica nos aparelhos telefônicos, embora juridicamente engenhosa, não se sustenta no caso concreto.

É certo que, em delitos de natureza eletrônica, a prova pericial pode desempenhar papel relevante, mas não se pode erigir tal elemento a condição
sine

qua
non
para a condenação.

E, aqui, a suficiência probatória decorre da convergência entre prova oral judicializada, registros audiovisuais e circunstâncias fáticas objetivas.

A jurisprudência desta Corte, no N.U 1024164-54.2022.8.11.0003, é clara ao afirmar que
“
a participação em fraudes eletrônicas pode ser demonstrada por elementos indiretos, desde que consistentes, sendo irrelevante a alegação genérica de uso indevido de dados por terceiros quando desacompanhada de prova mínima
”
.

No caso sob exame, essa diretriz se aplica com exatidão
, porquanto
a defesa não apresenta qualquer elemento concreto capaz de sustentar a hipótese de utilização indevida dos dados ou de atuação desvinculada dos recorrentes.

A tese de participação de menor importância, por sua vez, não resiste à análise do
iter criminis
.

A atuação de
Jeksson
não foi lateral nem substituível
.

F
oi, ao contrário, indispensável à consumação do delit
o,
pois
, s
em a sua intervenção direta na recepção e deslocamento da mercadoria, o resultado não se produziria.

A divisão de tarefas é nítida, com atribuições complementares e interdependentes, o que caracteriza coautoria, e não mera participação secundária.

Nesse sentido, a orientação firmada no N.U 1010072-17.2023.8.11.0042 ajusta-se perfeitamente ao caso, ao afastar a minorante quando cada agente exerce função decisiva na execução do crime.

No campo da dosimetria, também não se identifica o alegado
bis in idem.

A sentença utilizou condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e para reconhecer a reincidência na segunda, procedimento que se harmoniza com a jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, conforme decidido no N.U 1000748-94.2022.8.11.0023.

Não há sobreposição indevida de fundamentos, mas valoração autônoma de circunstâncias juridicamente distintas.

Todavia, no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena imposto a
Jefferson
, impõe-se
temperamento
e revisão
.

Embora a reincidência constitua fator relevante, ela não autoriza, por si só, a imposição automática do regime mais gravoso, devendo ser ponderada em conjunto com o
quantum
da pena e as circunstâncias judiciais.

No ponto relativo ao regime inicial de cumprimento da pena, a solução adotada na origem reclama ajuste, à luz de uma leitura mais detida dos critérios legais e das circunstâncias concretas do caso.

A reprimenda imposta ao recorrente, embora superior a quatro anos, não alcança patamar que, por si só, imponha o regime fechado, especialmente quando se considera que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, por tradição do sistema penal brasileiro, recomenda maior cautela na adoção de regimes mais gravosos.

A reincidência, por sua vez, não pode ser examinada de forma isolada, como fator automático de recrudescimento do regime, sobretudo quando já foi devidamente valorada na segunda fase da dosimetria, assim como os antecedentes foram considerados na primeira etapa para exasperação da pena-base.

Acrescente-se que a existência de outras execuções penais em desfavor do recorrente, longe de justificar, neste momento, a imposição imediata do regime fechado, recomenda solução diversa.

Isso porque, uma vez confirmada a presente condenação, caberá ao Juízo da Execução proceder à unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, oportunidade em que será possível reavaliar, de forma global e atualizada, o regime prisional adequado, considerando o somatório das reprimendas e a situação executória do apenado.

Antecipar, neste momento, tal juízo, com base em cenário ainda não consolidado, implicaria indevida antecipação de competência própria da execução penal.

Não se pode perder de vista, ainda, que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas a legalidade estrita, mas também os princípios da proporcionalidade e da individualização, inseridos em um contexto mais amplo de política criminal.

O sistema prisional brasileiro enfrenta reconhecido quadro de
super

encarceramento
, realidade que impõe ao julgador o dever de ponderar, com responsabilidade, a necessidade e a adequação da imposição de regimes mais gravosos, reservando o regime fechado às hipóteses em que efetivamente se mostre indispensável à reprovação e prevenção do delito.

Nesse contexto, a adoção do regime semiaberto revela-se solução mais equilibrada e consentânea com as diretrizes legais e jurisprudenciais, porquanto suficiente à finalidade retributiva e preventiva da pena, sem desbordar para um rigor desnecessário.

Tal orientação encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que tem admitido, em hipóteses análogas, a mitigação do regime fechado quando ausentes elementos concretos que evidenciem maior periculosidade do agente ou gravidade acentuada da conduta.

A propósito, a jurisprudência desta Corte, no N.U 1004002-47.2024.8.11.0042, reconheceu que a reincidência, associada à pena fixada, autoriza, em hipóteses como a presente, a adoção do regime semiaberto, solução que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a natureza do delito, a forma de valoração das circunstâncias judiciais e agravantes, bem como a necessidade de observância dos princípios que regem a execução penal, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto ao recorrente
Jefferson da Silva Morais.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO,

em

d
issonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, tão somente para fixar o regime inicial semiaberto ao recorrente
Jefferson da Silva Morais
, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026